Tribunal: TJES
Processo: 0000054-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000054-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990” (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).

2. No caso, as referidas infrações ficaram devidamente comprovadas, decorrendo de 12 (doze) reclamações de consumidores que foram impedidos, por inércia da instituição financeira, de obter boletos para liquidação antecipada de seus empréstimos firmados, bem como de ter acesso aos instrumentos contratuais respectivos.

3. O cumprimento da obrigação após a intimação do fornecedor no âmbito do Procon Estadual, depois das reclamações, não é capaz de afastar a ocorrência da infração e, por consequência, da penalidade, na medida em que o descumprimento da lei consumerista já havia ocorrido em momento anterior.

4. Não havendo vícios no ato administrativo (finalidade, forma, motivo, objeto, competência), é indevida a incursão, por parte do Poder Judiciário, em seu mérito.

5. No tocante ao valor da multa arbitrada pelo PROCON/ES, a despeito da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que “
o Poder Judiciário ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

6. Diante das peculiaridades da hipótese, para evitar o enriquecimento sem causa da autarquia estadual, a multa deve ser reduzida ao patamar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que

é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, estando em consonância com os valores determinados por este e. TJES em casos análogos.

7. Se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, a justificar a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.

8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

9. O c. STJ também orienta no sentido de que o art. 85, §2º, do CPC/15, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

10. Não havendo condenação, a verba deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, que resulta da diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 307.379,63) e a importância ora reduzida (R$ 120.000,00).

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000054-70.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : BANCO DAYCOVAL S.A.

ADVOGADOS : IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA E OUTROS.

RECORRENTE/RECORRIDO : INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : GUSTAVO CALMON HOLLIDAY.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (fls. 1311/1315-v) e por BANCO DAYCOVAL S.A. (fls. 1291/1298), em face de sentença que, na ação anulatória movida por BANCO DAYCOVAL S.A., julgou procedente o pedido autoral, para declarar nulo o processo administrativo n° 0114-019.865-2, bem como a multa administrativa imposta ao autor, ante a inexistência de prática de infração ao CDC. Condenou a autarquia estadual ao pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

Passo à análise dos recursos separadamente.

DO RECURSO DE
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (PROCON/ES)

Em suas razões, o PROCON/ES sustenta, em síntese, que (i) ao contrário do afirmado pela Apelada e pela sentença, as reclamações efetuadas pelos consumidores não foram prontamente atendidas pela empresa; (ii) a instituição financeira negava-se a fornecer os boletos de quitação antecipada dos empréstimos contraídos pelos consumidores; (iii) diante das infrações cometidas pela Apelada, a atuação do PROCON/ES limitou-se ao exercício do poder de polícia, aplicando-se a multa administrativa cabível; (iv) o ato praticado pelo Procon Estadual encontra-se em conformidade com os princípios da legalidade e da razoabilidade; (v) o valor da multa aplicada à parte Recorrida também não foi exorbitante ou confiscatório; (vi) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular.

Na origem, o caso trata de multa aplicada pelo Procon Estadual ao BANCO DAYCOVAL S.A. no valor originário de
R$ 307.379,63 (trezentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos)
, no processo administrativo nº 0114.019.865-2, decorrente de 12 (doze) reclamações de consumidores diferentes, acerca da não entrega de boletos para quitação antecipada de contratos de empréstimos firmados e da cópia dos respectivos contratos.

Na sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que seria nulo o procedimento administrativo, porque “
o Banco requerente quando notificado pelo Procon estadual apresentou os boletos de quitação antecipada solicitados, as planilhas de cálculos e os contratos firmados pelos consumidores, conforme se vê às fls. 196-211 (reclamação nº 01120205995), fls. 212-214 (reclamação nº 0112029962-2), fls. 215-216 (reclamação nº 0113000496-1), fls. 222-253 (reclamação n° 0112027253-2), fls. 258-265 (reclamação n° 0112035840-0), fls. 275-288 (reclamação nº 0112040239-1), fls. 289-309 (reclamação n° 0412032120-0), fls. 316-321 (reclamação n° 0112025756-3), fls. 328-344 (reclamação nº 0112037847-4), fls. 350-376 (reclamação nº 0112018120-9), fls. 391-394 (reclamação n° 0112020490-5), e fls. 423-426 (reclamação n° 0112043677-4). Ademais, as fls. 444-1120, a Banco juntou aos autos cópia integral de todas as reclamações acima mencionadas
”.

Fundamentou, ainda, que “
a partir do momento em que o banco requerente disponibilizou todos os boletos solicitados, constato que os consumidores não sofreram prejuízos, muito pelo contrário, obtiveram sua demanda atendida, razão pela qual, não ha que se falar em lesão a norma consumerista
”.

Contudo, da detida análise dos autos, merece reforma a sentença.

Inicialmente, “é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
” (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).

Nesse contexto, do extenso acervo probatório colacionado nos autos, verifica-se que a penalidade foi aplicada em razão da violação continuada, por parte do banco Apelado, dos artigos 6º, inciso III; 46 e 52, §2º, todos do Código de Defesa do Consumidor, além do artigo 22, inciso XX, do Decreto Federal nº 2.181/97, que preveem, nestes termos:

Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Decreto Federal nº 2.181/97:

Art. 22. Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando:

(...)

XX - impedir, dificultar ou negar ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, encargos e demais acréscimos, inclusive seguro;

No caso, as referidas infrações ficaram devidamente comprovadas, decorrendo de 12 (doze) reclamações de consumidores que foram impedidos, por inércia da instituição financeira, de obter boletos para liquidação antecipada de seus empréstimos firmados, bem como de ter acesso aos instrumentos contratuais respectivos.

O cumprimento da obrigação após a intimação do fornecedor no âmbito do Procon Estadual, depois das reclamações, não é capaz de afastar a ocorrência da infração e, por consequência, da penalidade, na medida em que o descumprimento da lei consumerista já havia ocorrido em momento anterior, ao contrário do que pretende aduzir o banco Autor/Apelado.

Nesse contexto, a própria instituição afirma, em sua defesa administrativa, que “tão logo tomou conhecimento dos anseios dos consumidores através do PROCON/ES, teria prestado todas as informações sem embargo”, o que apenas confirma a ocorrência da infração anteriormente.

Ainda, a decisão administrativa em grau recursal do PROCON/ES (fls. 67/86) encontra-se devidamente
fundamentada
com relação às circunstâncias do caso, justificando que houve negativa do atendimento aos consumidores, que não conseguiram sua pretensão por outro meio.

Não havendo vícios no ato administrativo (finalidade, forma, motivo, objeto, competência), é indevida a incursão, por parte do Poder Judiciário, em seu mérito.

Assim, deve ser afastada a nulidade do processo administrativo acolhida na sentença.

No tocante ao valor da multa arbitrada pelo PROCON/ES, a despeito da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que “
o Poder Judiciário ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Analisando o
valor
da sanção administrativa em controle de legalidade do ato, neste caso, verifica-se sua desproporcionalidade e irrazoabilidade, por não encontrar coerência com a jurisprudência deste e. TJES e com as particularidades do caso concreto, à luz dos critérios da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 001/2021 quais sejam: a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

A multa imposta pelo descumprimento das normas consumeristas foi arbitrada no importe de
R$ 307.379,63 (trezentos e sete m
il, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos)
, sendo relativa a 12 (doze) reclamações idênticas.

Porém, esta e. Corte Estadual admite a redução da multa ao patamar de valores entre
R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais)
em casos semelhantes aos presentes, para cada reclamação de consumidor.

A título exemplificativo, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua legalidade, incluindo a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é o de que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.
3. Nota-se que o Procon Municipal agiu dentro da discricionariedade permitida pela lei ao aplicar a sanção à empresa frente aos fatos relatados no processo administrativo. Por esta razão, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação 4. No caso dos autos, a multa inicialmente arbitrada pelo órgão fiscalizador não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática que a originou, notadamente diante das condutas adotadas pela empresa no curso do processo administrativo para solução do problema do consumidor. 5
. Na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.
6. No que se refere aos consectários legais, o montante deve ser devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG. 7. Redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 5000266-89.2019.8.08.0048 , Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2023)

Nesse contexto, a multa deve ser reduzida do valor histórico de R$ 307.379,63 (trezentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), para
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, porque se trata de 12 (doze) reclamações de consumidores diferentes, e a conduta imputada ao fornecedor (inércia na entrega dos contratos de empréstimos e dos respectivos boletos para liquidação antecipada) não revela vantagem auferível, sem desconsiderar, ainda, a conduta da empresa para solucionar o problema dos consumidores no curso do processo administrativo, o que deve servir para mitigar a sanção.

E, muito embora não desconheça o poderio econômico da empresa autora/Recorrida, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa da autarquia estadual, vislumbro que a multa deve ser reduzida ao patamar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que

é
suficiente
para atender o caráter pedagógico e sancionatório, estando em consonância com os valores determinados por este e. TJES em casos análogos.

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para que seja afastada a nulidade do processo administrativo, e para reduzir a multa administrativa ao patamar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Em razão do julgamento, a distribuição dos
ônus sucumbenciais
merece revisão.

No caso, o BANCO DAYCOVAL S.A. pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, a justificar a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.

Assim, faz-se necessária a reforma da sentença, para determinar a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada.

DO RECURSO DE
BANCO DAYCOVAL S.A.

No tocante à fixação da verba honorária, verifico assistir razão ao banco Recorrente, ao afirmar que sua fixação deve ser feita com base nos critérios do art. 85, §3
o
, do CPC/15, afastando-se a apreciação equitativa (§8
o
).

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

O c. STJ também orienta no sentido de que o art. 85, §2º, do CPC/15, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. A propósito, cita-se:

(...) 3. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º);
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4.
Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido
. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

No caso, não havendo condenação, a verba deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, que resulta da diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 307.379,63) e a importância ora reduzida (R$ 120.000,00).

Dessa forma, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido nos autos, no percentual mínimo previsto no inciso I, do §3
o
, do art. 85, CPC/15, em razão da baixa complexidade da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação de ambas as partes, e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença, apenas para: (i) afastar a nulidade do processo administrativo, e reduzir a multa administrativa ao patamar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e (ii) fixar a verba honorária de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, determinando-se a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, com todas as vênias, acompanho integralmente o voto divergente proferido pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara.

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, registro divergência, no tocante ao valor da multa aplicada pelo órgão fiscalizador, porquanto entendo que assiste razão ao apelante
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES)
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, conforme passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (fls. 1311/1315-v) e por BANCO DAYCOVAL S.A. (fls. 1291/1298), em face de sentença que, na ação anulatória movida por BANCO DAYCOVAL S.A., julgou procedente o pedido autoral, para declarar nulo o processo administrativo n° 0114-019.865-2, bem como a multa administrativa imposta ao autor, ante a inexistência de prática de infração ao CDC.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator deu parcial provimento aos recursos, nos seguintes termos:
“
CONHEÇO dos recursos de apelação de ambas as partes, e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença, apenas para: (i) afastar a nulidade do processo administrativo, e reduzir a multa administrativa ao patamar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e (ii) fixar a verba honorária de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, determinando-se a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada.”

Pois bem.

Inicialmente consigno que, igualmente ao douto relator, entendo que deve ser
afastada a nulidade do processo administrativo acolhida na sentença.

No caso dos autos, restou comprovadas as infrações cometidas pela instituição financeira, decorrentes de 12 (doze) reclamações de consumidores que foram impedidos, por inércia da instituição financeira, de obter boletos para pagamento antecipado de seus empréstimos, bem como de ter acesso aos instrumentos contratuais respectivos.

Sendo assim entendo que não há vício no ato administrativo que aplicou multa ao banco, posto que, conforme pontuado pelo culto relator
“
a decisão administrativa em grau recursal do PROCON/ES (fls. 67/86) encontra-se devidamente
fundamentada
com relação às circunstâncias do caso, justificando que houve negativa do atendimento aos consumidores, que não conseguiram sua pretensão por outro meio
.”

Contudo,
divirjo no tocante a redução da multa imposta, que no processo administrativo restou arbitrada em R$ 307.379,63, sendo reduzida pelo douto relator para o montante de R$ 120.000,00
, pois, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da instituição financeira
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Quanto ao apelo do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, acompanho o relator e igualmente entendo assistir razão ao banco Recorrente, ao afirmar que a fixação da verba honorária deve ser feita com base nos critérios do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, afastando-se a apreciação equitativa (§8º).

Diante do exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO aos recursos manejados pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES) e
BANCO DAYCOVAL S.A.
, reformando a sentença objurgada, para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa administrativa fixada pelo ente público (R$ 307.379,63).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora
BANCO DAYCOVAL S.A.
deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo (valor integral da multa, consistente em R$ 307.379,63), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2024 às 11:20:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49338630012024
.

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior,
foi pedido vista dos autos pelo douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para melhor analisar a matéria.

Cuidam-se de
apelaç
ões voluntárias em remessa necessária
,

por meio das quais pretendem,
Banco Daycoval S.A

(fls. 1.291/1.298) e
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo - PROCON/ES
(fls. 1.311/1.315-Vº), ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória, julgou procedente o pedido autoral, para declarar nulo o processo administrativo n° 0114-019.865-2, bem como a multa administrativa imposta ao autor, ante a inexistência de prática de infração ao CDC, condenando a autarquia estadual ao pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

O douto Relator, deu parcial provimento aos recursos, reformando a sentença, apenas para: (i) afastar a nulidade do processo administrativo, e reduzir a multa administrativa ao patamar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e (ii) fixar a verba honorária de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, determinando-se a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão adotada pelo eminente Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, porquanto vários consumidores foram impedidos de ter acesso aos contratos de empréstimos por eles firmados, bem como de obter boletos para liquidação antecipada.

Todavia,
constata
-se que a multa imposta se distanci
a
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
307.379,63 –
total de 12 reclamações
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para
R$ 120.000,00 (
R$
10
.000,00
para cada infração
)
,

se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo
Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, merece retoque a sentença no que se refere aos honorários advocatícios, devendo ser reconhecida fixar a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, fora acolhido o pedido de redução da penalidade, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Tendo em vista que
a redução da multa constitui valor decotado d
o crédito
, inexistindo condenação,
bem como
inequívoco o proveito econômico obtido,
esse deve
ser a base de cálculo
utilizada para fixação da
verba honorária
, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
ínclito
Relator
Samuel Meira Brasil Junior
.

É como voto.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000054-70.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – PROCON/ES

APELADO/APELANTE: BANCO DAYCOVAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PROCON/ES e pelo BANCO DAYCOVAL S. A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em ação anulatória de multa movida pelo BANCO DAYCOVAL S. A. em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON/ES, julgou procedente o pedido contido na inicial, para anular o processo administrativo nº 0114-019.865-2, que fixou em desfavor do autor multa administrativa por infração consumerista no valor de R$ 307.379,63 (trezentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), condenando o PROCON/ES ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta o PROCON/ES que a multa aplicada deve ser mantida, eis que a instituição financeira se negava a fornecer os boletos de quitação antecipada dos empréstimos contraídos pelos consumidores.

Por sua vez, aduz o BANCO DAYCOVAL S. A. que a verba honorária deve ser fixada com base nos critérios do art. 85, § 3º, do CPC/15, afastando-se a apreciação equitativa.

O Eminente Relator deu provimento aos recursos,
“reformando a sentença, apenas para: (i) afastar a nulidade do processo administrativo, e reduzir a multa administrativa ao patamar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e (ii) fixar a verba honorária de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, determinando-se a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada”
, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

O Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência, dando provimento aos recursos interpostos
“para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa administrativa fixada pelo ente público (R$ 307.379,63)”
e condenando o BANCO DAYCOVAL S. A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo PROCON/ES (valor integral da multa), no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto, para continuação do julgamento.

Na hipótese, a multa administrativa aplicada decorreu de 12 (doze) reclamações de consumidores, que foram impedidos de terem acesso aos contratos de empréstimos por eles firmados, bem como de obterem os boletos para liquidação antecipada.

Conforme aduzido pelo Eminente Relator,
“o cumprimento da obrigação após a intimação do fornecedor no âmbito do Procon Estadual, depois das reclamações, não é capaz de afastar a ocorrência da infração e, por consequência, da penalidade, na medida em que o descumprimento da lei consumerista já havia ocorrido em momento anterior”
.

Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$ R$ 307.379,63 (trezentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta do banco autor não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do PROCON/ES, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que o valor definido pelo Relator – R$ 120.000,00 (R$ 10.000,00 para cada infração) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Noutra parte, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tendo em vista que, malgrado a improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, fora acolhido o pedido de redução da penalidade.

E no que tange à fixação da verba honorária, em 16/03/2022, a Corte Especial do C. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O Relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses sobre o assunto:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, não havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, que resulta da diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 307.379,63) e a importância reduzida (R$ 120.000,00).

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para dar provimento aos recursos e reformar a sentença para (i) afastar a nulidade do processo administrativo, reduzir a multa administrativa para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e (ii) fixar a verba honorária de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, determinando-se a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção de metade para cada parte.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveir
a